Tribunal: TJES
Processo: 0031170-55.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031170-55.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUAN DA SILVA ALVES
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PORTE DE ARMA PARTICULAR, POR POLICIAL, DE FORMA IRREGULAR. PENA ADMINISTRATIVA, NO CASO, APLICADA DENTRO DOS DITAMES LEGAIS PREVISTOS PARA O TEMA. NÃO CABE AO JUDICIÁRIO ENTRAR NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO, SALVO EM SITUAÇÕES QUE NÃO SE APLICAM AO PRESENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O porte ilegal de arma de fogo constitui crime de perigo abstrato, o que significa que a configuração do tipo penal não depende da ocorrência de nenhum efetivo prejuízo para a sociedade ou para qualquer pessoa. Não há que se falar em estado de necessidade, quando o apelante afirma que portava arma de fogo em virtude da violência urbana a que era exposto em razão da função pública ocupada anteriormente, justamente por não restar comprovado tal perigo ou ameaça e em razão da ausência dos requisitos constitutivos desta causa excludente de ilicitude. Precedente do TJGO.

2. Muito embora o apelante tenha alegado em sua peça inicial, bem como em sua defesa no processo administrativo disciplinar, a necessidade de portar arma de fogo para sua proteção, tal fato por si só não justifica a afronta a legislação, em particular ao constante do artigo 140, I, do RDME, inexistindo qualquer ilegalidade na decisão administrativa que rejeitou tal argumento e entendeu por sua punição

3. o controle do Poder Judiciário no tocante aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo”, pois, o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios”. (Precedente do STJ)

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

0031170-55.2019.8.08.0024

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível manejado por LUAN SILVA, em desfavor de sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara de Auditoria Militar, que julgou improcedente a pretensão do ora apelante, nesta ação ordinária.

Narra o recorrente que ingressou com esta ação judicial requerendo a anulação do PAD—RS n°: -18-S sob o fundamento da configuração da causa de exclusão de transgressão disciplinar (inciso V do art. 25 do RDME) e violação ao princípio da razoabilidade.

Na peça exordial desta ação, o recorrente narra que no dia 20.02.2018, através da Portaria n°: 018-S, foi instaurado do processo administrativo disciplinar de rito sumário, sob a acusação de portar arma de fogo de uso particular sem autorização, o que infringe o inciso I, alinea "c" do art. 133 do RDME.

O recorrente aduz que, no caso concreto, deve ser utilizado a exclusão de transgressão disciplinar, prevista no inciso V do art. 25 do RDME, pois o autor do presente afirma que reside no Município de Serra, ES, o qual possui alto índice de criminalidade e, por isso, usava a arma de fogo com o objetivo de proteção.

Afirma, ainda, que a punição que lhe foi imposta teria sido desarrazoada e desproporcional.

Ao final, requer que seja conhecido o recurso de apelação e no mérito dado provimento, julgando procedente a demanda declarando a nulidade do PAD-RS n° 018-S, sob o fundamento de configuração de causa de exclusão de transgressão disciplinar e violação ao princípio da razoabilidade.

Em sede de resposta, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO aduz que a argumentação do apelante é genérica, invocando, apenas, eventual insegurança no Município de Serra, para transgredir a regra em questão.

Afirma que inexiste exclusão da ilicitude pela legítima defesa ou estado de necessidade, “já que, na forma do CP, não se comprovou injusta ou iminente agressão a direito do apelante, ou, ainda, a necessidade de se salvar de perigo atual próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se”.

Baseado no exposto, pugna pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Pois bem.

No dia 20/02/2018, através da Portaria n: 018-S, foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar de Rito Sumário – PAD/RS, em face do apelante, sob a seguinte acusação: Portar arma de fogo de uso particular sem autorização para tal.

No referido PAD-RO (Procedimento Administrativo Dsciplinar de Rito Ordinário), o recorrente foi acusado de infringir em tese os art. 140, inciso I, alinea "c" do RDME, que traz a seguinte redação: Art. 133 ( ... ) I – Graves: c) portar arma de fogo em desacordo com as normas vigentes.

Após a instrução do PAD antes citado, o apelante foi considerado culpado das acusações e licenciado a bem da disciplina com fundamento no art. 110,2, alínea "c" da Lei 3.196/78.

O apelante, em suma, na situação posta, afirma que deveria, quando do julgamento de seu Processo Administrativo Disciplinar no âmbito da Polícia Militar do ES, ter sido considerada uma causa de exclusão da transgressão disciplinar, que, no presente, foi posse de arma de uso particular sem autorização, ao argumento de que o recorrente reside em local perigoso, qual seja, o Município de Serra, ES.

A respeito, com acerto afirmou o MM. Juiz que “Muito embora o Autor tenha alegado em sua peça inicial, bem como em sua defesa no processo administrativo disciplinar, a necessidade de portar arma de fogo para sua proteção, tal fato por si só não justifica a afronta a legislação, em particular ao constante do artigo 140, I, do RDME, inexistindo qualquer ilegalidade na decisão administrativa que rejeitou tal argumento e entendeu por sua punição”.

Em situação absolutamente semelhante, o TJGO definiu que não há que se falar em estado de necessidade, quando o apelante afirma que portava
arma de fogo em virtude da violência urbana a que era exposto em razão da função pública ocupada
, justamente por não restar comprovado tal perigo ou ameaça e em razão da ausência dos requisitos constitutivos desta causa excludente de ilicitude,
afirmação que se aplica, de forma integral, ao presente
. Referido julgado está assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03). ABSOLVIÇÃO. GUARDA MUNICIPAL. FATO TÍPICO, ANTIJURÍDICO E CULPÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESTADO DE NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO ATUAL.

1. Guarda municipal, ainda que detentor de porte de arma, não possui, de plano, o direito/autorização de portar uma arma particular em via pública, mormente quando não preenchidos os requisitos legais e regulamentares para expedição de porte de arma de fogo pela Polícia Federal.

2. O porte ilegal de arma de fogo constitui crime de perigo abstrato, o que significa que a configuração do tipo penal não depende da ocorrência de nenhum efetivo prejuízo para a sociedade ou para qualquer pessoa. 3.
Não há que se falar em estado de necessidade, quando o apelante afirma que portava arma de fogo em virtude da violência urbana a que era exposto em razão da função pública ocupada anteriormente, justamente por não restar comprovado tal perigo ou ameaça e em razão da ausência dos requisitos constitutivos desta causa excludente de ilicitude.
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-GO - Apelação Criminal: 02013087520178090128 PLANALTINA, Relator: Des(a). ITANEY FRANCISCO CAMPOS, Data de Julgamento: 03/03/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 03/03/2021)

Somente a título de registro, o Supremo Tribunal Federal, inclusive, já decidiu que: “A mera condição de policial militar não autoriza o porte de qualquer arma de fogo e em qualquer situação.”(HC 106659, Relª. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j.11/12/2012).

No mais, ao compulsar os autos, verifiquei que o procedimento administrativo disciplinar respeitou a ampla defesa e o contraditório do recorrente, o que importa afastar qualquer hipótese de nulidade, neste último.

Quanto a alegação de que a pena teria sido desarrazoada, não verifico razões para considerar procedente tal afirmativa, pois, da simples leitura dos autos conclui-se que o fato foi subsumido à norma, sendo a pena aplicada, por isso, adequada ao fato aqui analisado.

No mais, na linha da jurisprudência do STJ, “o controle do Poder Judiciário no tocante aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo”, pois, o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna , sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios”. (MS 21.985/DF , Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/05/2017, DJe 19/05/2017; MS 20.922/DF , Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 14/02/2017 e AgInt no RMS: 57805 PE 2018/0143783-7, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 06/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2018)

A sentença não padece, portanto, de qualquer mácula, devendo, por isso, nesta Corte de Justiça, ser mantida incólume.

Por isso, sem mais delongas,
CONHEÇO do recurso

interposto para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11º do art.85 do Código de Processo Civil, majoro a verba sucumbencial imposta a empresa Apelante em 1% (um por cento) sob o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.